Tribunal: TJDFT
Processo: 0722785-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0722785-06.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: SIMON DE SOUSA VASCONCELOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de simples petição dirigida ao Tribunal de Justiça e escrita de próprio punho por SIMON DE SOUSA VASCONCELOS, em execução penal, no qual requer a comutação de pena, reconhecimento de continuidade delitiva, concessão de benefícios externos, trabalho ou estudo para fins de remição (fls. 3/6). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para instrução do feito (fl. 13). Esse órgão, por sua vez, asseverou que: 01. O peticionante cumpre pena de 22 anos, 4 meses e 27 dias de reclusão, atualmente em regime aberto. Até a presente data, resgatou 8 anos e 18 dias. 02. Em petição de próprio punho ID 59881153, requer comutação de pena, reconhecimento de continuidade delitiva, concessão de benefícios externos, trabalho ou estudo para fins de remição. 03. Em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0000949-80.2018.8.07.0015) verifica-se que o apenado vem sendo regularmente assistido por advogado particular. 04. Por se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente requerimento deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Por todo o exposto, não encontramos fundamento jurídico para complementar o presente requerimento. (fls. 16/17) Desse modo, como os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para instrução do feito e não sobreveio notícia de que os pedidos tenham sido submetidos à autoridade jurisdicional competente, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: Não submetido pedido ao órgão jurisdicional competente, fica obstada a sua análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. (Acórdão 1837748, 07051570420248070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 9/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO ao feito, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 5 de julho de 2024 19:02:32. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora